Tribunal: TJES
Processo: 0011887-62.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011887-62.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MISLAYNE JARDIM MACHADO e outros
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011887-62.2018.8.08.0030

APELANTE: MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO
em face da sentença de fls.110/ 115 disponibilizada através do link constante dos autos proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da
“ação regressiva de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito”
ajuizada em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando os Requeridos, ora apelantes, a pagar a autora, ora apelada, a quantia de R$9.319,29 (nove mil, trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões de fls.120/ 123, alega em suma, que a sentença é nula por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que em decisão de fls. 62/64 as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, ao passo que em contestação apresentadas às fls. 77/81 pugnou a parte requerida/ apelante pela produção de "todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente juntada posterior de documentos, oitiva de testemunhas, prova pericial, depoimento pessoal das partes e tudo mais que for necessário para o bom julgamento do feito". Posteriormente, colacionou às fls. 87 e 94 o rol de testemunhas, para produção de respectiva prova testemunhal, e em fis. 96/99 anexando prova documental. Entretanto, em decisão proferida em 09/01/2020, foi proferida decisão declarando precluso o direito das partes de produzirem provas nos autos, não havendo menção acerca da prova testemunhal dantes requerida. Afirma ainda que os autos não foram remetidos à Defensoria para ciência acerca de tal decisão, sobrevindo sentença julgando procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 124/130 ocasião em que defendeu a Apelada a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 07.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011887-62.2018.8.08.0030

APELANTE: MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme narrado, Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO
em face da sentença de fls.110/ 115 disponibilizada através do link constante dos autos proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da “ação regressiva de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando os Requeridos, ora apelantes, a pagar a autora, ora apelada, a quantia de R$9.319,29 (nove mil, trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, os apelantes, figuram como Requeridos na ação regressiva ajuizada pela ora apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual foi julgada procedente condenando-os a pagar a autora a quantia de R$9.319,29 (nove mil, trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Irresignada, a parte Apelante interpôs o presente recurso, alega em suma, que a sentença é nula por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que em decisão de fls. 62/64 as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, ao passo que em contestação apresentadas às fls. 77/81 pugnou a parte requerida/ apelante pela produção de "todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente juntada posterior de documentos, oitiva de testemunhas, prova pericial, depoimento pessoal das partes e tudo mais que for necessário para o bom julgamento do feito". Posteriormente, colacionou às fls. 87 e 94 o rol de testemunhas, para produção de respectiva prova testemunhal, e em fis. 96/99 anexando prova documental. Entretanto, em decisão proferida em 09/01/2020, foi proferida decisão declarando precluso o direito das partes de produzirem provas nos autos, não havendo menção acerca da prova testemunhal dantes requerida. Afirma ainda que os autos não foram remetidos à Defensoria para ciência acerca de tal decisão, sobrevindo sentença julgando procedente a pretensão autoral.

De início, concedo em favor da parte apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim concluo em razão de constatar que há nos autos elementos que comprovam a hipossuficiência alegada.

Pois bem. Cinge a controvérsia em examinar o alegado cerceamento de defesa apontado pelos Apelantes, mais especificamente no tocante ao pleito de produção de prova.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, de fato, na ocasião em que apresentou a sua peça de defesa, os apelantes pugnaram pela produção de prova testemunhal e documental. E posteriormente apresentou rol de testemunhas e, apesar disso, o MM. magistrado sentenciante proferiu decisão declarando precluso o direito de requerimento de provas, face a ausência de manifestação (fl108) e posteriormente proferiu sentença.

Todavia, após acurada análise dos autos, entendo que as provas colacionadas ao caderno processual pela parte Autora, ora Apelada, se mostraram suficientes para a apreciação da questão. De outro lado, as provas documentais colacionadas pela Apelante não foram capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao veículo segurado pela Seguradora Apelada.

Nesse contexto, muito embora os Apelantes afirmem que não foi analisado o requerimento acerca da produção de prova testemunhal, entendo que tal prova não era suficiente a afastar a robusta prova documental apresentada, tampouco a presunção relativa de veracidade de que goza o Boletim de Acidente de Trânsito, bem como o Termo de Declaração de Diagrama.

Ora, no Termo de Declaração de Diagrama consta declaração da Apelante Mislayne assumindo que dormiu quando estava na direção do veículo de propriedade do 2º Apelante, vindo então a atingir o veículo segurado pela autora enquanto este estava devidamente estacionado, o que evidencia de forma clara que foi a responsável pelo acidente que gerou danos materiais ao veículo segurado pela Apelada.

Evidencia-se, portanto, como despicienda a produção da prova testemunhal requerida, haja vista que o acervo probatório constante dos autos bastou à formação do livre convencimento motivado do Julgador.

Desta feita, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSÉ FERREIRA MACHADO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011887-62.2018.8.08.0030

APELANTE: MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TESTEMUNHAL – NÃO ANALISADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA SUFICIENTE A FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que, de fato, na ocasião em que apresentou a sua peça de defesa, os apelantes pugnaram pela produção de prova testemunhal e documental. E posteriormente apresentou rol de testemunhas e, apesar disso, o MM. magistrado sentenciante proferiu decisão declarando precluso o direito de requerimento de provas, face a ausência de manifestação e posteriormente proferiu sentença. Todavia, após acurada análise dos autos, entendo que as provas colacionadas ao caderno processual pela parte Autora, ora Apelada, se mostraram suficientes para a apreciação da questão.

2. Nesse contexto, muito embora os Apelantes afirmem que não foi analisado o requerimento acerca da produção de prova testemunhal, entendo que tal prova não era suficiente a afastar a robusta prova documental apresentada, tampouco a presunção relativa de veracidade de que goza o Boletim de Acidente de Trânsito, bem como o Termo de Declaração de Diagrama.

3. No Termo de Declaração de Diagrama consta declaração da Apelante assumindo que dormiu quando estava na direção do veículo de propriedade do 2º Apelante, vindo então a atingir o veículo segurado pela autora enquanto este estava devidamente estacionado. Evidencia-se, portanto, como despicienda a produção da prova testemunhal requerida, haja vista que o acervo probatório constante dos autos bastou à formação do livre convencimento motivado do Julgador.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.